Tribunal: TJMT
Processo: 1019760-37.2020.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019760-37.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Registrado na ANVISA, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ARAMADSON BARBOSA DA SILVA - CPF: 885.590.412-49 (ADVOGADO), A. V. - CPF: 072.411.961-20 (AGRAVANTE), E. G. V. - CPF: 072.412.171-44 (AGRAVANTE), DAVI VIEIRA - CPF: 627.634.402-82 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), DAVI VIEIRA - CPF: 627.634.402-82 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA - EXIGÊNCIA DE NOVOS DOCUMENTOS NESTA FASE PROCESSUAL - IMPOSSIBILIDADE - FIM DA FASE COGNITIVA E PROBATÓRIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - O fato do processo encontrar-se em fase de cumprimento provisório de sentença não autoriza que o Juízo singular determine a juntada de novos documentos com o fim de realizar nova comprovação do que já analisado e decidido no processo de conhecimento, eis que, neste momento processual, basta que o Juízo acompanhe o cumprimento do determinado no
decisum.

2 - Não se pode agora, em um processo de cumprimento de sentença, cuja cognição é restrita e não há dilação probatória, o Juízo da execução impor de ofício restrições ou até mesmo rever o direito já estabelecido no momento da análise do processo de conhecimento.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.

1019760-37.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:
A. V E E.G.V REPRESENTADOS PELO GENITOR DAVI VIEIRA

AGRAVADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto pelos menores A.V e E.G.V
,
representados pelo genitor Davi Vieira
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Várzea Grande-MT, que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença (Processo n. 1000755- 39.2019.8.11.0105), determinou a intimação dos Requerentes para juntar aos autos relatório médico atualizado, prescrição médica confirmando a necessidade da manutenção do tratamento, com a especificação da previsão do período necessário deste, bem como a negativa atualizada do ente público.

Os Agravantes sustentam que as determinações do Juízo singular em sede de cumprimento de sentença são indevidas, eis que já restaram comprovados nos autos de origem todos os requisitos necessários para se impelir o Requerido Estado de Mato Grosso a disponibilizar os fármacos necessários ao tratamento de saúde dos menores.

Defendem que não podem ser prejudicados pela morosidade causada devido a exigência de nova apresentação de prescrição médica confirmando a necessidade da manutenção do tratamento, com a especificação da previsão do período necessário deste, bem como a negativa atualizada do ente público, eis que o estado de saúde deles é grave.

Neste contexto, requer-se que
seja recebido no seu regular efeito devolutivo com a concessão do efeito ativo para antecipar os efeitos da tutela recursal nos termos do NCPC/2015, Art. 1.019, inciso I, para proceder o sequestro de R$ 3.172,56 (três mil cento e setenta e dois reais e cinquenta e seis centavos) das contas do Agravado, com a expedição do alvará para levantamento da quantia correspondente, transferindo-se à conta bancária pertencente aos Requerentes junto ao Banco do Bradesco, AG 1582: conta 579196-0, CPF 014592541-20, bem como autorização para aquisição diretamente junto ao laboratório United Medical, CNPJ 68.949.239/0005-70 – Inscrição Estadual 10.443.057-5, pois o laboratório somente vende o medicamento ao Poder Público, necessitando de autorização judicial para a aquisição por particulares,
e, no mérito, que
seja dado provimento ao recurso, confirmando a Tutela Recursal requerida.

A tutela provisória vindicada foi
parcialmente deferida
, na decisão disponível no ID n. 64040984,
tão somente para determinar o imediato cumprimento da sentença, nos seus exatos termos e independente de condicionantes, com a consequente satisfação da obrigação.

O Agravado não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID n. 74839467, opinou pelo
provimento do agravo.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 24 de março de 2021.

Des. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto pelos menores A.V e E.G.V, representados pelo genitor Davi Vieira, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Várzea Grande-MT, que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença (Processo n. 1000755- 39.2019.8.11.0105), determinou a intimação dos Requerentes para juntar aos autos relatório médico atualizado, prescrição médica confirmando a necessidade da manutenção do tratamento, com a especificação da previsão do período necessário deste, bem como a negativa atualizada do ente público.

Pois bem.

Apreciando o feito, verifica-se que os Agravantes interpuseram o recurso de Agravo de Instrumento em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, que, nos autos do
Cumprimento Provisório de Sentença (Processo n. 1000755-39.2019.8.11.0105),
determinou o seguinte:

“Vistos,

Ao Id no 35696323, o autor juntou nos autos laudos e receituários médicos de fevereiro e julho de 2019.

Se faz necessária a renovação periódica do relatório e prescrição médica. Assim, considerando a ausência de laudos médicos atualizados e para atender previsão do Enunciado no 02 da III Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, reitere-se a intimação da parte Autora para, no prazo de até 30 (trinta) dias,
juntar aos autos relatório médico atualizado, informando a evolução da enfermidade e do tratamento, bem como a prescrição médica confirmando a necessidade da manutenção do tratamento, especificando a previsão do período necessário.

De igual forma, a vista do Enunciado no 03 de Conselho Nacional de Justiça da III Jornada do Direito da Saúde (“Nas ações envolvendo pretensões concessivas de serviços assistenciais de saúde, o interesse de agir somente se qualifica mediante comprovação da prévia negativa ou indisponibilidade da prestação no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS e na Saúde Suplementar”. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019),
registro que deverá a parte Autora apresentar a negativa atualizada do ente público em lhe fornecer os medicamentos quando da juntada de novos laudos médicos.

Sem prejuízo, observando que os presentes autos visam tutelar direito de criança e/ou adolescente, dê-se vistas ao Ministério Público.

Às providências.”

Deste modo, verifica-se que a decisão prolatada pelo Juízo singular foi proferida nos autos de cumprimento provisório de sentença, fase na qual já foram apreciadas todas as provas necessárias para se condenar o ente público requerido na prestação do tratamento de saúde aos menores.

Por oportuno, destaco que, nesta fase processual cabe ao Juízo tão somente cumprir o determinado na sentença em seus exatos termos, e
, in casu
, determinar que o Estado de Mato Grosso forneça a medicação necessária aos menores sem qualquer nova imposição de juntada de documentos novos.

A propósito, vejamos o teor da sentença prolatada nos autos de origem:

“Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC,
julgo TOTALMENTE PROCEDENTES os pedidos para CONDENDAR o ESTADO DE MATO GROSSO à OBRIGAÇÃO DE FAZER, a qual consiste em fornecer o medicamento Tenofovir em favor dos pacientes ADONIS VIEIRA E ELLEM GLEICE VIEIRA, representados pelo genitor DAVI VIEIRA, enquanto perdurar o tratamento médico. ”

Ademais, ressalto que o artigo 520 do Novo Código de Processo Civil dispõe que o cumprimento provisório da sentença será realizado na mesma forma que o cumprimento definitivo, e neste tem-se que é inviável a discussão sobre o esgotamento ou não dos meios disponibilizados no Estado, matéria já discutida no processo de conhecimento, em virtude da eficácia preclusiva da coisa julgada,
in verbis:

“Art. 520.
O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo
, sujeitando-se ao seguinte regime:

I - corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido;

II - fica sem efeito, sobrevindo decisão que modifique ou anule a sentença objeto da execução, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos;

III - se a sentença objeto de cumprimento provisório for modificada ou anulada apenas em parte, somente nesta ficará sem efeito a execução;

IV - o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos. (...).”
[Destaquei]

Ou seja, o fato do processo encontrar-se em fase de cumprimento provisório de sentença não autoriza que o Juízo singular determine a juntada de novos documentos com o fim de realizar nova comprovação do que já analisado e decidido no processo de conhecimento, eis que, como já asseverado, neste momento processual basta que o Juízo acompanhe o cumprimento do determinado no
decisum.

Reitero, entendo que, não se pode agora, em um processo de cumprimento de sentença, cuja cognição é restrita e não há dilação probatória, o Juízo da execução impor de ofício restrições ou até mesmo rever o direito já estabelecido no momento da análise do processo de conhecimento.

Assim, tenho que a sentença deve ser cumprida em seus exatos termos, sem a necessidade de nova análise de provas do direito dos Agravantes.

No que tange ao pedido de realização do sequestro de R$ 3.172,56 (três mil cento e setenta e dois reais e cinquenta e seis centavos) das contas do Agravado, verifico que o Juízo singular não apreciou tal matéria, assim, qualquer decisão sobre a questão por este órgão julgador configurará supressão de instância, razão pela qual deixo de analisar tal pleito.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, tão somente para determinar o imediato cumprimento da sentença, nos seus exatos termos e independente de condicionantes, com a consequente satisfação da obrigação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2021